Tribunal: TJDFT
Processo: 0716050-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716050-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE LAIA FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ciente da decisão exarada nos autos do AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2499839 - DF (2023/0398885-2), em que foi dado provimento ao recurso especial para deferir o direito de visitação "sub judice". (ID 58408010) Exaurida a competência desta relatoria, com o julgamento do agravo em execução penal, reproduzido no acórdão de ID 48098829. Comunique-se o Juízo de origem. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora